Tribunal: TJES
Processo: 5019729-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019729-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA

COATOR: Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. MATÉRIA ESTRANHA À VIA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA. FORAGIDO HÁ QUATRO ANOS. TENTATIVA DE FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão da MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunha na ação penal nº 0000192-70.2024.8.08.0008, na qual o paciente responde pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O impetrante alega cerceamento de defesa e ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de oitiva de testemunha caracteriza cerceamento de defesa passível de correção por habeas corpus; e (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha, pois não se trata de matéria diretamente relacionada ao direito de locomoção do paciente.

4. Ademais, a defesa não apresentou o rol de testemunhas no momento oportuno, conforme art. 396-A do CPP, tendo formulado o pedido apenas no dia da audiência de instrução e julgamento, o que motivou o indeferimento fundamentado pelo juízo, em respeito ao princípio da paridade de armas.

5. Quanto à alegação de ausência de justa causa, verifica-se nos autos a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada da culpabilidade matéria de mérito da ação penal.

6. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, pois o paciente era foragido do sistema prisional há quatro anos e tentou fugir ao ser abordado pela polícia, evidenciando risco à aplicação da lei penal.

7. A apreensão de uma pistola de alto poder de fogo, utilizada em conflitos armados, reforça a periculosidade concreta do paciente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Habeas corpus não conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do habeas corpus e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019729-88.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA (AC)
COATOR: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) IMPETRANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
JADSON FAGUNDES DE OLIVEIRA
, em face da decisão da MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco proferida na audiência de instrução e julgamento que indeferiu o pedido da defesa para arrolar testemunha, nos autos da ação penal 0000192-70.2024.8.08.0008, na qual respondeu pelos crimes de porte de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Sustenta o impetrante (id. 11522154), em síntese, que a oitiva da testemunha arrolada em audiência é essencial para o esclarecimento dos fatos, de modo que a negativa traz grave prejuízo à defesa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, face o cerceamento de defesa.

O impetrante aduz, ainda, a ausência de justa causa, por não ser o paciente o dono da arma apreendida e que não estão preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, já que não demonstra a autoria do crime.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia (id. 47586044 – processo de origem) que, no dia 20 de julho de 2024, no distrito de Cachoeirinha de Itaúna, no município de Barra de São Francisco, o paciente foi flagrado portando ilegalmente uma pistola 9mm Parabellum, marca CANIK, modelo TP9DA, acompanhada de 19 (dezenove) munições intactas e 01 (um) carregador com capacidade para 18 (dezoito) munições.

Consta que, a polícia militar recebeu informações sobre um mandado de prisão em desfavor do paciente e se dirigiu ao local onde ele estava para cumpri-lo, sendo que ao avistar a guarnição, o paciente tentou fugir, mas foi cercado e capturado, ocasião em que confirmou possuir a pistola, que foi encontrada no veículo em que estava.

Durante a abordagem, verificou-se ainda, que o veículo Evoque Dynamic, placas QJA0D00, conduzido pelo denunciado, possuía placa adulterada, com um adesivo modificando a numeração.

Feitas essas considerações, destaco que o
habeas corpus
tem por escopo proteger o direito de ir e vir contra ameaça ou lesão decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não sendo a via correta para análise aprofundada de provas e, tampouco para questionar decisões não tenham relação com o direito de locomoção da parte.

Desse modo, entendo que o presente
writ
não deve ser conhecido quanto a matéria referente ao alegado cerceamento de defesa, por negativa de oitiva de testemunha.

Não obstante, ao analisar os autos de origem no PJe (Proc. nº 0000192-70.2024.8.08.0008), verifico que o mesmo causídico que impetrou o presente
habeas corpus
, apresentou a defesa prévia do paciente (id. 48074925 - processo de origem) e, naquela oportunidade, não apresentou o rol de testemunha, informando apenas que pretendia “
questionar as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público
”.

Somente no mesmo dia da audiência de instrução e julgamento (id. 53144029 – processo de origem), formulou tal pedido (id. 53049808 – processo de origem), tendo o douto Magistrado negado o pedido, sob o fundamento de que a apresentação do rol a destempo ofende o princípio da paridade de armas e o art. 396-A, do CPP, de modo que não verifico irregularidade na decisão do magistrado capaz, de ofício, declarar qualquer nulidade.

Com relação a
ausência de justa causa
, verifico que estão presentes a
materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
que indicam a sua participação nos crimes que lhes foram imputados, ressaltando que a análise apurada acerca da autoria delitiva é de competência do Juízo responsável pela condução da ação penal.

Com relação a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, verifico que há informações nos autos de que o paciente se trata de criminoso perigoso, que há tempos vinha sendo procurado pela polícia.

Além disso, ao que parece, a arma apreendida com o paciente é de alto poder de fogo, utilizada em guerras, o que, a princípio, demonstra a periculosidade concreta da conduta e que a prisão cautelar se faz necessária para a
garantia da ordem pública
.

Não bastasse, as testemunhas informaram que no momento da abordagem, o paciente, que estava foragido do sistema prisional há 04 (quatro) anos, tentou fugir, embreando-se no mato, pulando muros, o que, em tese, evidencia a sua intenção de não responder pelos crimes pelo qual foi condenado e que lhes são imputados, de modo que a segregação cautelar também se justifica para
garantir a aplicação da lei penal
.

Desse modo, presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos no art. 312, do CPP, não há que se falar na revogação da segregação cautelar.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DENEGAR a ordem.